Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES GUIMARAES, MARLUCIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para esclarecerem se a petição de ID no 16061690, refere-se ao agravo em tela, eis que consta o número de outro processo. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2020 16:17:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator